Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-70.2023.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-70.2023.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO FERNANDES - CPF: 009.895.211-09 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – PERÍCIA JUDICIAL – COMPROVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão recorrida, o agravo interno merece ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TIAGO FERNANDES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 215859193).

Inconformado, o Agravante aduz que a decisão merece ser revista, ao argumento de que ficou evidenciada a redução na sua capacidade laboral, em face do acidente de trabalho ocorrido em 2012, que ocasionou na amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda (CID S68.1).

Aduz ser devido o benefício de auxílio-acidente, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, conforme o exposto no Tema 416 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Não houve contraminuta (Id. 229229673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante busca a reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação previdenciária, sustentando que a decisão proferida é equivocada.

Apesar das alegações do agravante, verifica-se que a pretensão não merece ser acolhida, visto que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão proferida quando da análise do recurso.

A matéria discutida nos autos está fundamentada no art. 86 da Lei 8.213/91, que dispõe:
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
” (destaquei)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça estabelece em seu Tema 416 a seguinte tese:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (destaquei)

Desses dispositivos se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente de trabalho, este deve implicar em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Compulsando os autos, verifica-se que no ano de 2012 o apelante sofreu um acidente de trabalho, após traumatizar a mão esquerda na máquina que operava, ocasionando na amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda, vindo a receber o auxílio-doença acidentário pelo período de 23/08/2012 a 22/09/2012 (NB 552.967.486-7), prorrogado pelo período de 15/04/2013 a 12/06/2013 (NB 601.555.895-8).

Assim, foi realizada perícia médica nos autos (Id. 214822959), na qual o perito atestou que a lesão se encontra clinicamente consolidada, afirmando que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual.

Diante disso, a decisão hostilizada é cristalina quanto à falta de demonstração dos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91), uma vez que o laudo médico realizado nos autos
não verificou a redução da capacidade laboral habitualmente exercida pelo agravante (operador de máquina).

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — JULGAMENTO MONOCRÁTICO —INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO VERBETE Nº 568 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —POSSIBILIDADE — GARANTIA À RECORRIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA — DESNECESSIDADE — NULIDADE DA PERÍCIA — NÃO OCORRÊNCIA — AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE — RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno e oportunizada a sustentação oral, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial por cerceamento de defesa. Inteligência do verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.
A perícia médica realizada em juízo, observados os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial.
Não constitui requisito de validade do laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas, tão somente, a profissão de médico, notadamente no caso, em que não se demonstra a incapacidade do profissional habilitado para aferir a capacidade para o trabalho.

Atestado pelo laudo pericial a ausência de incapacidade do segurado, ou da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não é cabível o direito ao restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, tampouco a concessão do auxílio-acidente.

(N.U 1014166-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)” (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

(N.U 1017364-13.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)” (g.n)

Desse modo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024